Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONTO PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto à não realização de perícia grafotécnica que não fora realizada nos autos tão somente devido a inércia da parte apelante em depositar os valores devidos ao perito judicial. Preliminar rejeitada.

2. Havendo a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor a obrigação de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. In casu, por não ter o réu se desincumbido de seu ônus, tem se como ilegítimas e abusivas as deduções a título de consignação empréstimo bancário e Reserva de Margem Consignável feitas pelo banco apelante no benefício mensal recebido pelo apelado perante o INSS. Sendo assim, correta a declaração de inexistência do débito, bem como a obrigação do apelante de promover a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. Os descontos indevidos, decorrente de contrato de empréstimo em modalidade não contratada, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor. 3.1. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.